Tribunal: TJDFT
Processo: 0724627-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCLUSÃO. PREVISÃO LEGAL. EXCESSO DE EXCECUÇÃO. CONFIGURAÇÃO. EXCLUSÃO DE PARCELA JÁ PAGA. DECISÃO MONOCRÁTICA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, a requerimento da parte, decorre das disposições do art. 782, § 3o, CPC, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada neste particular.
2. Nada obstante, deve ser reformada a decisão de primeiro grau no capítulo referente ao excesso de execução, porquanto a r. sentença exequenda determinou, de forma expressa, que fosse abatido o valor já pago pelo fiador.
3. Agravo de Instrumento conhecido e PARCIALMENTE PROVIDO.